Tribunal: TJDFT
Processo: 0000103-22.2011.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000103-22.2011.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAMON ALENCAR VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14209458) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. CRIME. LEI No 11.343/2006, ARTIGO 28. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide. 2. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 3. Para o prequestionamento de dispositivo de lei é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, como no caso em comento. 4. Embargos de declaração conhecido, por tempestivos, mas rejeitados. JUIZADO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. CRIME. LEI No 11.343/2006, ARTIGO 28. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, Ramon Alencar Vieira, pela conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, posse de substância entorpecente para uso próprio, à pena de restrição de direito consistente na obrigação de participar do Programa de Atenção a Usuário de Drogas, pelo período de 05 (cinco) meses. 2) Pratica o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2003 quem adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, podendo ser submetido às penas de i) advertência sobre os efeitos das drogas, ii) de prestação de serviços à comunidade e iii) de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 3) A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 1339/2010 (fls. 05/07), Laudo Preliminar no 4078/2010 (fls. 11/12), Ocorrência Policial no 9.027/2010-1 (fls. 15/21), pelo Laudo Toxicológico no 48931/10 (fls. 70/71), bem como pelo Termo de Compromisso de Comparecimento subscrito pelo recorrente à fl. 04. 4) Deve, ainda, ser considerado que, a despeito de haver sido decretada a revelia do recorrente, já que não compareceu em juízo não obstante de haver sido devidamente intimado para os atos, a testemunha Danilo Morais Farah narrou, em juízo (fl. 107), de forma clara, a operação policial na qual foi apreendida a substância entorpecente na posse do recorrente, somente salientando que não se lembrar quem era o Ramon e nem quem era o Francisco, no entanto, declarou que "os usuários compraram a droga no mesmo contexto, mas não estavam juntos". Comprovadas, assim, a autoria e a materialidade delitivas imputadas ao recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. 5) Inaplicabilidade do princípio da insignifância ao caso, já que o delito que foi imputado ao recorrente (art. 28 da Lei no 11.343/06) é crime de perigo abstrato e, além disso, a reduzida quantidade da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio, sendo, assim, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta com supedâneo no princípio da insignificância (HC 181.486/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 05/10/2011). 6) Recurso conhecido e desprovido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5° da Lei n° 9.099/95. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 18 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal